Tribunal: TJDFT
Processo: 0740574-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740574-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BRUNO LUIZ DE MOURA TELLES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela ora agravante em face de BRUNO LUIZ DE MOURA TELLES EIRELI - ME, indeferiu o pedido de sucessão da empresa executada pelos antigos sócios administradores. Em suas razões recursais, o exequente alega que a empresa executada está extinta desde 04/11/2020, razão por que inexiste personalidade jurídica a ser desconsiderada, tampouco capacidade de ser parte, defendendo ser esse o motivo pelo qual se postulou a sucessão empresarial. Sustenta que a extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa física, de modo a ser aplicável ao caso a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, e não a desconsideração da personalidade jurídica, como restou consignado na decisão recorrida. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações e afirma estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja autorizada a sucessão processual, de modo que o polo passivo passe a ser ocupado pelos sócios da empresa executada, dada sua extinção. Preparo regular nos IDs 41768770 e 41768771. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido. Inicialmente, registro que não foi erigida qualquer argumentação alusiva à probabilidade de provimento do recurso, o que, por si, já ensejaria no indeferimento do pedido. Some-se a isso que, quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o agravante sustenta que são relevantes as fundamentações sobre as possibilidades de produção de dano irreparável, apontando como tal a suspensão do feito com fundamento no art. 921 do CPC. Contudo, a eventual suspensão do feito, caso ocorra, não será capaz, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, de causar qualquer prejuízo ao exequente. Ademais, incumbe à parte exequente, independentemente do resultado do julgamento do presente agravo, dar continuidade nas diligências ordinárias, na busca de bens penhoráveis, conforme determinado pelo juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o réu agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, observando-se, no caso, o disposto no art. 346, CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora